Tribunal: TJDFT
Processo: 0751829-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0751829-36.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VICTOR DOS SANTOS CORDEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Exclua-se o advogado do Agravante JOAO VICTOR DOS SANTOS CORDEIRO, conforme requerido através do ID 79678386. Sem prejuízo, intime-se pessoalmente o Agravante para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2026. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator